Tribunal: STF
Processo: ARE 1598893
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 95/2011 DA ANCINE. CONDECINE. CLASSIFICAÇÃO DE OBRAS COMO BRASILEIRAS OU ESTRANGEIRAS. LEGALIDADE DAS EXIGÊNCIAS. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
Ação declaratória cumulada com repetição de indébito proposta por PBA Cinema Produções Audiovisuais Ltda. contra a Agência Nacional do Cinema – ANCINE, pleiteando a declaração de ilegalidade da Instrução Normativa nº 95/2011 e da Portaria Interministerial nº 835/2015, com efeitosex tunc, além da restituição de valores pagos a título da Condecine. A autora sustenta que os atos normativos inovaram ilegalmente a Medida Provisória nº 2.228-1/2001 ao criar critérios discriminatórios relativos à classificação de obras como brasileiras ou estrangeiras, resultando em aumento da carga tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a Instrução Normativa nº 95/2011 extrapolou os limites legais ao regulamentar critérios de classificação de obras audiovisuais como brasileiras ou estrangeiras; e (ii) analisar a existência de violação aos princípios constitucionais, como o da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade, da vedação ao confisco e da hierarquia das normas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Instrução Normativa nº 95/2011, ao regulamentar a classificação de obras audiovisuais como brasileiras ou estrangeiras, encontra respaldo na Medida Provisória nº 2.228-1/2001, que estabelece critérios legais específicos para tal distinção, incluindo requisitos relativos à nacionalidade ou residência dos diretores e ao registro das produtoras na ANCINE.
A norma impugnada não criou hipótese de tributação nova ou inovou em relação à lei, mas detalhou situações que já se encontravam previstas no texto legal, como a possibilidade de classificação de obras com co-direção estrangeira, desde que observados requisitos específicos que fortalecem a finalidade cultural e mercadológica da legislação.
As exigências normativas, como o registro de 240 obras audiovisuais e cinco anos de registro na ANCINE, possuem caráter protecionista e visam à consolidação das produtoras nacionais no mercado audiovisual, não havendo afronta aos princípios da razoabilidade e da impessoalidade.
O argumento de que a norma favorece grandes produtoras não configura ilegalidade ou afronta ao princípio do não confisco, pois os valores diferenciados da Condecine para obras estrangeiras têm base na própria legislação, que busca fomentar a cultura nacional por meio da maior arrecadação tributária de obras classificadas como estrangeiras.
Não há violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que as escolhas de política pública subjacentes às normas atacadas extrapolam a competência do Poder Judiciário e decorrem de opção legislativa legítima.
Eventuais impactos econômicos maiores sobre pequenas produtoras decorrem da aplicação das normas em conformidade com a lei, não cabendo ao Judiciário interferir na competência normativa e regulatória atribuída à ANCINE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação desprovida.
Tese de julgamento:
A Instrução Normativa nº 95/2011, ao regulamentar a classificação de obras audiovisuais como brasileiras ou estrangeiras, não extrapola os limites legais da Medida Provisória nº 2.228-1/2001, estando em conformidade com a legislação federal.
O detalhamento de requisitos para a classificação de obras como brasileiras, como registro na ANCINE por pelo menos cinco anos e número mínimo de obras registradas, encontra amparo no poder normativo da ANCINE e não viola princípios constitucionais.
O tratamento diferenciado dado às obras estrangeiras, com maior tributação, está alinhado ao objetivo de fomentar a cultura nacional e não caracteriza confisco.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV; 145, §1º; 150, I e IV; 170, III e IV; e 173, §4º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:

“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).

Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente